Tribunal: TJDFT
Processo: 0730163-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730163-18.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ALIANE PEREIRA CELESTINO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO 1. A autora agrava da decisão (id 29148487) da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (Proc. 0703378-13.2021.8.07.0002) que, em demanda de repactuação de dívidas por superendividamento, deferiu parcialmente a tutela urgência, nos seguintes termos: Desse modo, DEFIRO parcialmente pedido de tutela de urgência, para que a rés apresentem nos autos, em até 15 dias antes da data de realização de audiência de conciliação, todos os contratos firmados com o autor, com o detalhamento descrito na petição inicial, que reproduzo: a) saldo devedor atualizado, (b) taxa de juros; (c) valor de cada parcela vincenda; (d) valor do principal e valor dos juros em aberto; (e) o valor efetivamente pago; (f) valor de quitação. Deixo de impor determinação para apresentação de histórico de empréstimos por entender irrelevante para os fins de formulação de plano de pagamento. Pretende, em suma, a concessão integral da tutela de urgência, consistente na suspensão dos descontos em seu contracheque e conta-corrente, referentes a empréstimos bancários, cheque especial, fatura de cartão de crédito e outros produtos bancários, até eventual acordo na audiência de conciliação ou fixação de plano judicial compulsório. Para tanto, assinala que 110% da sua renda está comprometida, resultando em saldo negativo mensal de R$ 487,88. Informa que, atualmente, seus débitos alcançam o valor de R$ 253.139,30. Fundamenta a pretensão na Lei 14.181/21, que, entre outros, acrescentou os arts. 104-A a 104-C ao CDC, possibilitando ao consumidor superendividado a repactuação das dívidas. Destaca que está sem condições de arcar com as despesas básicas para o próprio sustento e da família. 2. O Juízo a quo assim fundamentou o indeferimento do pedido de suspensão dos descontos: “Quanto ao pedido de tutela de urgência, não vejo nos autos presença dos requisitos legais para sua concessão, na medida em que a parte autora não nega validade dos negócios jurídicos livremente assumidos junto às requeridas. Como se está a tratar de pretensão visando à reformulação dos meios para adimplemento das obrigações em tela, impõe-se observância ao regramento procedimento previsto pela Lei 11.181/2021, com a realização, em um primeiro momento, de audiência de conciliação para fins de apresentação de seu plano de pagamento.” Em primeira análise, o caso é distinto dos que já foram julgados pela Turma que, também com base na liberdade de contratar, não reconheceu o direito à limitação dos descontos de empréstimos em conta-corrente a 30% dos rendimentos do devedor. Cuida-se de demanda proposta para a repactuação das dívidas livremente contraídas pela agravante, com fundamento nas inovações do CDC promovidas pela Lei 14.181/21. A partir dessa modificação legislativa, passou a ser direito básico do consumidor, previsto no CDC 6°: Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) XI - a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas; XII - a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito; Os contracheques da agravante, referentes aos meses de maio e junho/21 (id 29148489), revelam que a limitação legal aos empréstimos consignados está sendo observada. Contudo, os extratos da conta-corrente trazem outros descontos, referentes a empréstimos que consomem completamente, pelo menos nos meses de junho a agosto/21 (id 29148490), a renda mensal. Aliado a isso, os boletos da Caesb e Neoenergia também apresentam parcelamento de débitos (ids 29148493 e 29148494). Percebe-se, em cognição sumária, a configuração do superendividamento de que trata o CDC 54-A, §§ 1° e 2°: Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. § 2o As dívidas referidas no § 1o deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada. Há, portanto, o fumus boni juris na pretensão de redimensionamento dos descontos que a agravante vem suportando na conta-corrente. Por outro lado, o periculum in mora reside no total comprometimento da renda e, por conseguinte, do mínimo existencial. Considerando que a audiência de conciliação já foi designada para o dia 24/11/21 (id 103258244 – autos principais) e que as disposições do CDC 104-A e seguintes sugerem provável modificação do que foi contratado, mostra-se razoável limitar somente os descontos em conta-corrente, preservando-se os empréstimos consignados na forma originalmente estabelecida, tendo em vista que não extrapolam o limite legal. 3. Defiro parcialmente a liminar para limitar os descontos na conta-corrente da agravante ao total de 30% dos seus rendimentos – deduzidas as verbas legais compulsórias -, para amortização mensal das dívidas contraídas junto às agravadas, até o julgamento do agravo. Comunique-se ao Juízo a quo. Às agravadas, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 24/09/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator